Tribunal: STF
Processo: RHC 56310
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
Prisão preventiva decretada para preservar a ordem pública e assegurar a realização da instrução criminal, em ambiente conturbado pelas paixões locais, não só se justifica, como recomenda à prudência do julgador.
RHC a que se nega provimento.